Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-03.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. VOO CANCELADO NA CIDADE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. HIPÓTESE DE DANO MORAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, condenando a Recorrente a pagar-lhes o valor de R$ 3.967,96 (três mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais e R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagem aérea saindo de Brasília com destino a Porto, com conexão em Guarulhos, que após o check in foram informados de que o voo de ida para Guarulhos só partiria no dia seguinte, que tiveram que pagar para remarcar a passagem para Porto e que chegaram ao destino com vinte e quatro horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 68497686). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 68497689).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais e do valor arbitrado.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o dano moral não foi comprovado e que o valor arbitrado é exorbitante. Aduz que a alteração do voo ocorreu em virtude de modificação da malha aérea, que cumpriu todas as exigências da Anac e que não houve recusa da reacomodação feita. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado pelos Recorridos ou a redução do valor fixado.
6. Em contrarrazões, os Recorridos afirmam que não foi oferecida alternativa além do voo que partiria no dia seguinte. Defendem que houve falha na prestação do serviço e que tiveram prejuízo material, além do atraso superior a vinte e quatro horas na chegada ao destino.
7. A despeito de se tratar de contrato de transporte aéreo internacional, a demanda versa sobre dano extrapatrimonial, portanto não é o caso de aplicação das regras de direito internacional e sim do CDC.
8. Para aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, é imprescindível que estejam demonstradas a falha no serviço prestado e a ocorrência do dano que o consumidor alega ter sofrido.
9. No caso dos autos, a despeito de estar constatada a falha no serviço prestado pela Recorrida, pois o voo foi cancelado unilateralmente sem que fosse provada qualquer causa de exclusão de sua responsabilidade, não se trata de hipótese de dano moral presumido, de modo que cabia aos Recorridos fazer prova do dano extrapatrimonial que alegaram ter sofrido, o que não se constata da análise dos autos, pois sequer da narração dos fatos se depreende a ocorrência de situação que suplantaria os limites do mero aborrecimento, especialmente porque o cancelamento ocorreu no voo de ida e puderam aguardar o novo embarque no conforto de sua residência e não foi provada qualquer perda de compromisso ou outras repercussões, cabendo observar que sequer foi juntado documento que provasse eventual redução no tempo da viagem.
10. Logo, sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, e não havendo nos autos elementos que indiquem a ocorrência de qualquer situação que configure ofensa aos direitos da personalidade, forçoso concluir que o pleito de reforma merece acolhimento.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.